Tribunal: STJ
Processo: 5228927-39.2023.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2220978 - RS (2025/0240771-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HENRIQUE MICHELON MAINARDI
ADVOGADO
: MATEUS PORTO - RS0053019
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
INVIABILIDADE.
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE
CRIMINOSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, após regular e ampla instrução probatória,
firmaram entendimento quanto à comprovação inequívoca da autoria,
materialidade e do elemento subjetivo dos crimes imputados ao recorrente.
2. A reforma do pronunciamento originário, no que tange à presença do
elemento subjetivo, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
3. Ao pleito absolutório relativo ao crime previsto no art. 311, §2o, III, do
Código Penal, seja pela alegada ausência de dolo, seja pela ausência de
materialidade delitiva, não pode ser dado conhecimento em razão da
ausência de prequestionamento, conforme disposto nas Súmulas n. 282 e
356/STF.
4. A dedicação do recorrente à atividade criminosa foi devidamente
comprovada pelo contexto fático da empreitada delitiva, evidenciada pela
prática de três infrações penais de naturezas distintas, agravada pela
quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos. Tais circunstâncias
inviabilizam a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por sua incompatibilidade com o
benefício penal postulado.
5. A alteração do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias exigiria
amplo reexame do quadro fático-probatório, o que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA51252351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/10/2025 06:25:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: e2efd7fe-0451-443b-873e-832fa33392ba

Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/10/2025
08/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51252351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/10/2025 06:25:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: e2efd7fe-0451-443b-873e-832fa33392ba

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2220978 - RS (2025/0240771-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HENRIQUE MICHELON MAINARDI
ADVOGADO
: MATEUS PORTO - RS0053019
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
INVIABILIDADE.
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE
CRIMINOSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, após regular e ampla instrução probatória,
firmaram entendimento quanto à comprovação inequívoca da autoria,
materialidade e do elemento subjetivo dos crimes imputados ao recorrente.
2. A reforma do pronunciamento originário, no que tange à presença do
elemento subjetivo, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
3. Ao pleito absolutório relativo ao crime previsto no art. 311, §2o, III, do
Código Penal, seja pela alegada ausência de dolo, seja pela ausência de
materialidade delitiva, não pode ser dado conhecimento em razão da
ausência de prequestionamento, conforme disposto nas Súmulas n. 282 e
356/STF.
4. A dedicação do recorrente à atividade criminosa foi devidamente
comprovada pelo contexto fático da empreitada delitiva, evidenciada pela
prática de três infrações penais de naturezas distintas, agravada pela
quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos. Tais circunstâncias
inviabilizam a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por sua incompatibilidade com o
benefício penal postulado.
5. A alteração do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias exigiria
amplo reexame do quadro fático-probatório, o que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA50966363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:23:58
Código de Controle do Documento: 4f612995-1173-40c2-b69f-cd26d5bdb453

Trata-se de agravo regimental interposto por HENRIQUE MICHELON
MAINARDI, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL (Apelação Criminal n. 5228927-39.2023.8.21.0001).
Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à
pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela
prática dos crimes tipificados nos arts. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, e 180 e 311, §
2o, III, ambos do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal.
O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo e deu
provimento ao recurso da acusação, por unanimidade, em acórdão assim ementado (e-
STJ fls. 369/370):
APELAÇÃO
CRIME.
TRÁFICO
DE
DROGAS
PRIVILEGIADO,
RECEPTAÇÃO E POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL
IDENTIFICADOR ADULTERADO. CONDENAÇÃO. APELOS DEFENSIVO E
MINISTERIAL.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO.
APREENDIDAS 27 PORÇÕES DE MACONHA, PESANDO CERCA DE 35G;
223 PORÇÕES DE COCAÍNA, TOTALIZANDO 136,2G E 05 PEDRAS DE
CRACK, PESANDO 1G, INDUBITÁVEL QUE SE DESTINAVAM A
TERCEIROS, POIS A QUANTIDADE E DIVERSIDADE É INCOMPATÍVEL
COM A POSSE PARA USO PESSOAL, SOBRETUDO DIANTE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO, POIS TRANSPORTADOS EM UM
CARRO COM ORIGEM ESPÚRIA E OS SINAIS IDENTIFICADORES
ADULTERADOS. QUANTO AO DOLO NA RECEPTAÇÃO, A VERSÃO DO
RÉU NÃO ULTRAPASSOU O STATUS DE MERA ALEGAÇÃO, JÁ QUE
NÃO RESTOU MINIMAMENTE COMPROVADA POR QUALQUER
ELEMENTO QUE NÃO A SUA PRÓPRIA PALAVRA. APENAMENTO.
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO CABÍVEL. O RÉU FOI CONDENADO
SIMULTANEAMENTE POR TRÊS DELITOS, ALÉM DE RESPONDER A
OUTROS PROCESSOS, INCLUSIVE TAMBÉM POR RECEPTAÇÃO E TER
SIDO FLAGRADO NA POSSE DE DROGAS VARIADAS E QUANTIDADE
CONSIDERÁVEL.
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE,
CONCATENADAS,
EVIDENCIAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENAS DO
DELITO DE TRÁFICO REDIMENSIONADAS.
APELO MINISTERIAL PROVIDO E APELO DEFENSIVO DESPROVIDO

No recurso especial, a defesa alegou violação aos arts. 33,
e § 4o, e
caput
42 da Lei n. 11.343/2006; 386, VII, 156 e 158, todos do Código de Processo Penal; e
59, 180 e 311, III, todos do Código Penal. Sustentou a atipicidade da conduta por
ausência de elemento subjetivo do tipo em relação aos crimes previstos nos arts. 33 da
Lei n. 11.343/2006, e 180 e 311, § 2o, III, ambos do Código Penal. Em relação ao
último crime, alegou, ainda, a ausência de materialidade delitiva. Subsidiariamente,
pleiteou a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006, com consequente readequação do regime inicial de cumprimento
de pena (e-STJ fls. 427/443).
Documento eletrônico VDA50966363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:23:58
Código de Controle do Documento: 4f612995-1173-40c2-b69f-cd26d5bdb453

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 448/460).
O recurso especial foi parcialmente admitido (e-STJ fls. 463/466).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso (e-STJ fls. 482/487).
Posteriormente, este relator não conheceu do apelo nobre (e-STJ fls. 463
/472).
Daí o presente agravo regimental, no qual a defesa sustenta que a decisão
monocrática proferida deve ser reformada para acolher a sua pretensão recursal (e-
STJ fls. 504/507).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
No caso em análise, após detida apreciação dos autos, concluo que o
recurso não merece provimento.
Conforme destacado, a pretensão absolutória do recorrente encontra óbice
na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a alteração da conclusão
adotada pela instância ordinária, no tocante à presença do elemento subjetivo dos
crimes imputados, demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório, providência
vedada na via eleita.
Nesse sentido, cito o entendimento consolidado desta Corte sobre o tema:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por condenado pelo crime de receptação
qualificada, contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial, com fundamento na Súmula 7/STJ. O recorrente
sustenta ausência de provas sobre a ciência da origem ilícita dos bens,
buscando a absolvição ou a desclassificação da conduta para a modalidade
culposa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a revaloração do
conjunto probatório, para fins de absolvição ou desclassificação da conduta
dolosa para culposa, é viável na via do recurso especial, especialmente
diante da incidência da Súmula 7/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada assentou que o Tribunal de origem, soberano na
análise dos fatos e provas, reconheceu a existência de elementos que
demonstram o dolo do agente.
Documento eletrônico VDA50966363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:23:58
Código de Controle do Documento: 4f612995-1173-40c2-b69f-cd26d5bdb453

4. O reexame do elemento subjetivo do tipo penal - para afastar o dolo ou
reconhecer a modalidade culposa - demanda incursão no acervo probatório,
providência
vedada
nesta
instância
superior,
conforme
pacífica
jurisprudência e nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, e entendimento
reiterado do STJ, a apreensão de res furtiva em poder do agente transfere à
defesa o ônus de demonstrar a licitude da posse ou a ocorrência de culpa,
inexistindo inversão do ônus da prova ou violação do princípio da presunção
de inocência.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no AREsp n. 2.827.252/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
,
12/8/2025
DJEN de
, grifei.)
18/8/2025
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS
RAZÕES (ART. 345 DO CP). ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO
TIPO (ANIMUS). NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, mantendo a incidência da Súmula
7/STJ sobre o pleito de desclassificação do crime de roubo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se a análise do elemento subjetivo do
agente - para fins de desclassificar o crime de roubo para o de exercício
arbitrário das próprias razões com base em uma dívida preexistente -
configura mera revaloração jurídica ou indevido reexame de provas, vedado
pela Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte Superior distingue o reexame de provas da
sua revaloração. A revaloração é cabível quando, partindo-se de premissas
fáticas incontroversas e expressamente delineadas no acórdão recorrido,
atribui-se a elas uma nova qualificação jurídica.
4. No entanto, a aferição do elemento subjetivo do tipo penal (animus furandi
ou animus faciendi sibi justitiam) demanda, por sua natureza, uma análise
aprofundada do contexto em que os fatos se deram, incluindo o modus
operandi e a proporcionalidade da conduta, o que invariavelmente implica o
reexame do acervo probatório.
5. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, concluíram que,
apesar da alegação de uma dívida, a conduta do agravante - perpetrada
mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo - extrapolou os
limites do mero exercício de um direito, caracterizando o dolo específico do
crime de roubo.
Documento eletrônico VDA50966363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:23:58
Código de Controle do Documento: 4f612995-1173-40c2-b69f-cd26d5bdb453

6. Alterar essa conclusão para afirmar que a intenção do agente era
unicamente a de satisfazer uma pretensão legítima exigiria que esta Corte
reavaliasse e sopesasse as provas, em especial a palavra da vítima e as
circunstâncias da abordagem, o que encontra óbice intransponível na
Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: 1. A análise do elemento subjetivo do agente para fins
de desclassificação do crime de roubo para o de exercício arbitrário das
próprias razões, em regra, demanda o reexame do conjunto fático-
.
probatório, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ
2. A existência de uma dívida entre autor e vítima, por si só, não afasta
automaticamente o animus furandi, cabendo às instâncias ordinárias, com
base nas provas, aferir se a conduta do agente, pelo seu modus operandi, se
amolda ao tipo penal do roubo.
(AgRg no AREsp n. 2.817.872/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
,
5/8/2025
DJEN de
, grifei.)
15/8/2025

Ademais, conforme consignado na decisão recorrida, o pleito absolutório
relativo ao crime previsto no art. 311, §2o, III, do Código Penal, seja pela alegada
ausência de dolo, seja pela ausência de materialidade delitiva, não comporta
conhecimento em razão da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas
n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
Tal conclusão é inevitável, pois, embora o agravante tenha apresentado tais
teses nas razões do recurso de apelação, a matéria não foi objeto de análise pelo
Tribunal de origem. Essa circunstância impede, de forma intransponível, a apreciação
da matéria por esta Corte Superior.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. OFENSA AO ART. 396-A
DO CPP. NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. ART. 564 DO CPP.
NÃO APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
DEFICIÊNCIA
ARGUMENTATIVA.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não é possível conhecer do recurso especial quanto à tese de violação ao
art. 396-A do CPP, pois esta não foi abordada na origem, o que gera o óbice
da falta de prequestionamento. Incidência dos enunciados 282 e 356 da
Súmula do STF.
2. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser previamente submetidas
às instâncias ordinárias para serem enfrentadas na via especial.
Documento eletrônico VDA50966363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:23:58
Código de Controle do Documento: 4f612995-1173-40c2-b69f-cd26d5bdb453

3. O recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida
estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local.
A deficiência argumentativa impede o conhecimento das matérias.
4. Não se pode falar em ofensa ao art. 564, V, do CPP e art. 489, §1o, IV, do
CPC, quando a análise sistemática dos elementos instrutórios pelas
instâncias ordinárias, apontando as razões da sua opção, caminha no
sentido contrário ao defendido por uma das partes. 5. Agravo regimental
desprovido.
(AgRg no AR Esp n. 2.406.870/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, D Je de
, grifei.)
17/10/2023
23/10/2023

Por fim, como assentado na decisão impugnada, a Corte local, ao examinar
o pleito desclassificatório, concluiu, de forma acertada, pela sua inviabilidade.
No caso, o contexto fático evidencia a dedicação do recorrente à atividade
criminosa, o que obsta a desclassificação pretendida. Na oportunidade, destaquei os
seguintes fundamentos (e-STJ fls. 497/499):
No caso em tela, observa-se que a Corte de origem, entre outros
fundamentos, entendeu evidenciada a dedicação do recorrente à atividade
criminosa pelo contexto fático da empreitada delitiva. Tal conclusão decorre
da prática de três infrações penais de naturezas diversas, agravada pela
quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, circunstâncias
essas que obstam a aplicação da citada causa de diminuição de pena por
sua incompatibilidade com o benefício penal postulado.
Assim, a decisão recorrida encontra-se em consonância com a orientação
desta Corte, que ora cito:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÁFICO DE DROGAS. ADULTERAÇÃO
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA E NULIDADE
DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. REDUTOR DO TRÁFICO. NÃO
INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os capítulos de revisão dosimétrica da pena base e do reconhecimento da
violação do art. 226 do CPP não foram apreciados pelo Tribunal a quo, pois
apenas se pronunciou acerca da legalidade da busca domiciliar, da
suficiência probatória da condenação e da aplicação do redutor do tráfico.
Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por
esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento
inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça
para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da
Constituição da República, que exige decisão de Tribunal.
2. A Constituição da República, no art. 5o, inciso XI, estabelece que "a casa é
asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou
Documento eletrônico VDA50966363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:23:58
Código de Controle do Documento: 4f612995-1173-40c2-b69f-cd26d5bdb453

para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". Ao
interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE 603.616/RO, assentou que "a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob
pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade
e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado
em
).
05/11/2015
3. No caso, verifica-se fundadas razões, pois, conforme explicitado pelo
Tribunal de origem, o nome do paciente surgiu em uma investigação da
Polícia Civil, que visava elucidar o roubo de um veículo. Diante disso, o
paciente passou a ser monitorado e se apurou seu envolvimento nos crimes
previstos nos arts. 157, §2o-A, inc. I, 180 e 311 do CP e art. 33, caput, da Lei
n. 11.343/2006.
4. A partir destas informações apuradas, foi realizado o monitoramento da
residência do paciente e, diante da fundada suspeita de flagrante no sentido
da existência de entorpecentes na casa e ocultação de veículo no imóvel,
realizou-se licitamente a busca domiciliar. A situação narrada revela, portanto,
que a descoberta da situação de flagrância não foi um mero acaso, mas fruto
de investigações preliminares, o que afasta a nulidade pretendida.
5. De acordo com o § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados
pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois
terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem
organizações criminosas.
6. No caso, ao contrário do que afirma o impetrante, observa-se que o
Tribunal a quo concluiu pela habitualidade delitiva do paciente com base no
próprio contexto no da ocorrência dos fatos imputados, que revelou a
dedicação do requerente à atividade criminosa, sobretudo pois foram
cometidos quatro delitos diversos (arts. 157, 180 e 311 do CP e 33 da Lei n.
11.343/2006), o que, por si só, impede a aplicação da minorante, porquanto
incompatível com o benefício penal pretendido.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 836.117/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, D Je de
, grifei.)
16/10/2023
19/10/2023
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA. APREENSÃO DE ELEVADA
QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DO REDUTOR
PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN
IDEM. REGIME PRISIONAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo, em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte,
entendeu correto o aumento da pena-base do paciente, tendo tal majoração
sido justificada pela apreensão de elevada quantidade de entorpecentes - 9,1
kg de cocaína -, porquanto a quantidade e a natureza da droga (art. 42 da Lei
Documento eletrônico VDA50966363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:23:58
Código de Controle do Documento: 4f612995-1173-40c2-b69f-cd26d5bdb453

n.11.343/2006) são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal - CP, a justificar, pois, o aumento acima de 1/6.
2. Na terceira etapa da dosimetria da pena, correto o indeferimento da
aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei
n. 11.343/2006, porquanto constatada a dedicação do réu a atividades
criminosas, notadamente em razão das circunstâncias do delito - apreensão
de 13 munições de calibre 380, além da quantidade e natureza dos
entorpecentes - de modo que o paciente não preenche os requisitos para a
diminuição da pena.
3. Ressalte-se que a utilização da quantidade/natureza da droga apreendida
para elevar a pena-base (primeira fase) não configura bis in idem, uma vez
que a benesse preconizada no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi
afastada pela Corte de origem não apenas com esteio na quantidade e
natureza dos entorpecentes apreendidos, mas também em razão das
circunstâncias do delito que demonstraram que o agente se dedicava às a
apreensão concomitante de munição de atividades criminosas, no caso,
grosso calibre.
4. A quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas aos outros
elementos probatórios coligidos aos autos, demonstram a gravidade concreta
do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o
agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena.
5. Indeferido o pleito de aplicação da minorante e mantida a pena definitiva
em 5 anos de reclusão, a pretensão de substituição da reprimenda corporal
não merece subsistir, em razão da ausência do preenchimento do requisito
objetivo previsto no artigo 44, I, do Código Penal - CP.
6 . Agravo regimental desprovido.
AgRg no HC n. 764.180/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, D Je de
, grifei).
20/3/2023
24/3/2023

Assim, o agravo regimental não trouxe argumentos novos ou suficientes
para modificar o entendimento anteriormente consignado na decisão recorrida, a qual
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50966363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:23:58
Código de Controle do Documento: 4f612995-1173-40c2-b69f-cd26d5bdb453

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.220.978 / RS
Número Registro: 2025/0240771-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
52289273920238210001
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HENRIQUE MICHELON MAINARDI
ADVOGADO
: MATEUS PORTO - RS0053019
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HENRIQUE MICHELON MAINARDI
ADVOGADO : MATEUS PORTO - RS0053019
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51240409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:51
Código de Controle do Documento: aa00cd8f-0dcb-4962-beff-c4997a93ccb6

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:51
Código de Controle do Documento: aa00cd8f-0dcb-4962-beff-c4997a93ccb6